Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-39.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000146-39.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO VENTURA DA COSTA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO (TEMA 1234/STF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ OBSERVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). PREQUESTIONAMENTO FICTÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação cível, determinando o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde do autor. 2. Sustenta-se omissão no julgado quanto à ausência de manifestação sobre o ressarcimento interfederativo previsto no Tema 1234 da repercussão geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de menção expressa ao ressarcimento interfederativo (Tema 1234/STF) configura omissão passível de correção via embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com base nos critérios fixados pelo Tema 106 do STJ: (i) laudo médico fundamentado atestando a necessidade do tratamento; (ii) demonstração de hipossuficiência econômica; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. 5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, o que torna possível a condenação isolada de qualquer deles. 6. O Tema 1234/STF, que trata do ressarcimento interfederativo e da legitimidade passiva, não demanda manifestação no acórdão quando a formação do polo passivo e a competência já foram corretamente fixadas. 7. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão. A ausência de citação expressa a dispositivos legais ou precedentes não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme o art. 1.025 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração a ausência de menção expressa ao ressarcimento interfederativo (Tema 1234/STF) quando o acórdão está fundamentado na responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) e no atendimento aos requisitos do Tema 106/STJ para fornecimento de medicamentos." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106/STJ); STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793/STF); STF, RE 1366240, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23.02.2024 (Tema 1234/STF). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8000146-39.2024.8.05.0230 em que figura como Embargante- ESTADO DA BAHIA e Embargado- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, representando ANTÔNIO VENTURA DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23